Tribunal: TJDFT
Processo: 0002727-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002727-12.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório nos autos demonstra que o denunciado, na qualidade de advogado, instruiu processo cível com documento ideologicamente falso, em relação ao qual tinha ciência da falsidade, o que configura o crime descrito no art. 304, caput, c/c o art. 299, caput, do Código Penal. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de uso de documento ideologicamente falso, mostra-se inviável a absolvição do acusado. 2. Na pena de multa, o valor de cada dia-multa é estabelecido de acordo com a situação econômica do réu, observados os parâmetros previstos no § 1o do art. 49 do Código Penal. 2.1. Considerada a capacidade econômica do réu, que é advogado com expressiva carteira de clientes, não se mostra excessivo o valor de cada dia-multa, fixado em 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional. Pede a anulação da decisão recorrida e a prolação de nova decisão, sanando as omissões apontadas; b) artigos 14, 3, b, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, 8o, 2, c, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do CPP, ou seja declarada a nulidade da sentença de primeiro grau. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria e repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas constitucionais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 619 do CPP, pois “Inexiste violação do art. 619 do CPP quando todas as questões suscitadas pela defesa são abrangidas pelo acórdão proferido na origem, sobretudo se a ofensa ao referido dispositivo legal é apontada de maneira genérica” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Também não cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, 3, b, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 8o, 2, c, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, porquanto tais dispositivos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). O recurso especial não deve subir em relação à invocada contrariedade aos artigos 155 e 156, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial não merece seguir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. Segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Ressalte-se que a Suprema Corte já assentou que “ os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1339440 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2021). Ainda que superado tal óbice, verifica-se que a parte recorrente não indicou, na petição de encaminhamento do extraordinário, o correto permissivo constitucional que o autoriza, nem mesmo demostrou as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas constitucionais. Assim sendo, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe, já que a deficiência na fundamentação do presente apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028